Tribunal: TJSP
Processo: 1511338-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de todos os tributos acima dos exercícios de 2.015 a 2.017 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE COLETA DE LIXO – Pretensão à cobrança de todos os tributos acima dos exercícios de 2.015 a 2.017 – Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas – Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em honorários advocatícios – Cabimento em parte – Falta de interesse recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais – PRELIMINARES do apelante – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa" e por falta de fundamentação – Afastamento de ambas – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – Decisão que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda – MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de 19/12/2.017, do STF) – Ausência de competência dos Municípios para a cobrança – Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 15/10/2.019 – Inexigibilidade do crédito pelo Município reconhecida – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Taxa não cobrada pelo apelante – Impossibilidade de análise da sua constitucionalidade – REGULARIDADE DAS CDAS – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Vício verificado – SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs – Possibilidade – Sentença reformada – APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros, pois não cobrada pelo apelante, devendo a execução prosseguir em relação ao IPTU e à taxa de coleta de lixo, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição das CDAs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1511338-87.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados ALEXANDRO BERTOLLE e CRISTIANE DE OLIVEIRA BERTOLLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
Deram Provimento em Parte à apelação, de conformidade com o voto do Relator
Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 2o
Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10286
Apelação no 1511338-87.2019.8.26.0564
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelados:
ALEXANDRO
BERTOLLE
e
CRISTIANE
DE
OLIVEIRA
BERTOLLE
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS e TAXA DE COLETA DE LIXO Pretensão à
cobrança de todos os tributos acima dos exercícios de 2.015 a 2.017
Sentença de extinção, diante da inépcia da petição inicial após o
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como
da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas
nulas
Pleito de reforma da sentença para afastar a declaração de
inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e
de conservação de vias e logradouros, reconhecer a regularidade das
CDAs ou permitir a substituição das CDAs e afastar a condenação em
honorários advocatícios
Cabimento em parte
Falta de interesse
recursal no que se refere aos honorários advocatícios, pois a r. sentença
não condenou o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais

PRELIMINARES do apelante Nulidade da sentença diante da violação ao
princípio da “não surpresa” e por falta de fundamentação Afastamento
de ambas
Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante
sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação Oportunidade à
prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida

Anulação da sentença que se mostra inócua Decisão que de maneira
suficiente
fundamentou
a
extinção
da
demanda

MÉRITO

INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE
INCÊNDIO
Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no 16, de
19/12/2.017, do STF) Ausência de competência dos Municípios para a
cobrança Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da
tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações
anteriormente
ajuizadas
–
Execução
fiscal
ajuizada
em
15/10/2.019 Inexigibilidade do crédito pelo Município reconhecida
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS Taxa não cobrada pelo apelante Impossibilidade de
análise da sua constitucionalidade
REGULARIDADE DAS CDAS

Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que
regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o
que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido Vício
verificado
SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs
Possibilidade
Sentença
reformada
APELAÇÃO conhecida em parte e, na parte conhecida,
provida em parte, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da
taxa de conservação de vias e logradouros, pois não cobrada pelo
apelante, devendo a execução prosseguir em relação ao IPTU e à taxa de
coleta de lixo, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das
CDAs.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 79/90), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Alexandro Bertolle e de Cristiane De Oliveira Bertolle, que julgou
extinta a ação, diante da inépcia da petição inicial, após o reconhecimento da
inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de
conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de requisitos
essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas. Não houve a condenação ao
pagamento de verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 113/137), em
síntese e em preliminar, a nulidade da sentença diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de
se manifestar antes da extinção da ação, bem como da ausência de
fundamentação. No mérito, sustenta que após ser declarada a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros e da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevenção e combate a incêndio não foi dada oportunidade de
emenda/substituição da CDA. Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a possibilidade de emenda da CDA quando o lançamento foi
fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional. Pondera que a
inconstitucionalidade de parte do débito não invalida o título executivo judicial.
Aduz ser suficiente a indicação da legislação atinente aos acréscimos legais
incidentes e ao valor de cada lançamento para que a CDA seja válida. Defende
que não se pode reconhecer de ofício a ilegalidade do título executivo quando
não há prejuízo à defesa. Afirma que não foi observada a modulação dos
efeitos no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da taxa de
prevenção e combate a incêndios. Diz que os requisitos necessários à
constituição do título executivo foram observados, sem qualquer prejuízo aos
apelados. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros está pendente de modulação de efeitos, não
tendo transitado em julgado. Alega a violação do disposto no artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, dos artigos 321 e 801 do
Código de Processo Civil e da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta que a extinção se deu de maneira prematura, sendo
necessária a busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Pondera que
no curso da ação foi formalizado o parcelamento do débito, o que implicou em
confissão da dívida pelos apelados. Aduz ser indevida a sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, pois a extinção se deu de ofício, não
tendo a atuação do advogado dos apelados influenciado no deslinde da lide.
Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, de ofício, não conheço de parte do
recurso interposto pelo apelante, no tocante ao pedido de afastamento de sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos apelados,
uma vez que a r. sentença não fixou verbas sucumbenciais.
Dessa maneira, ausente interesse recursal do apelante
tangente ao referido pedido, de rigor o não conhecimento do recurso, nesta
parte, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Superada esta questão, aprecio as preliminares de
nulidade da r. sentença, em razão da violação ao princípio da “não
surpresa” e da falta de fundamentação, alegadas pelo apelante.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença por
violação ao princípio da “não surpresa”.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a ausência de
indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança
não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à legislação
aplicável.
Deste modo, a anulação da r. sentença, por esse motivo,
se mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Também não se verifica a nulidade da sentença por
falta de fundamentação.
Denota-se da r. sentença que a magistrada de primeira
instância entendeu que a petição inicial deve ser indeferida, na medida em que
as taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros são inconstitucionais, além de inexistir os requisitos essenciais nas
CDAs, sendo elas nulas.
Desta maneira, observo que a sentença foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal1 e do artigo 489 do Código de Processo Civil, de forma que
não prospera a preliminar de ausência de fundamentação adequada da
sentença.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Consta dos autos que o apelante ajuizou execução
fiscal em face dos apelados, para a cobrança de débitos de IPTU, taxa
1 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prevenção e extinção de incêndios e taxa de coleta de lixo dos
exercícios de 2.015 a 2.017, no valor total de R$ 2.432,71 (dois mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) (fls. 01/74).
Não houve citação dos apelados, sendo a ação extinta
liminarmente pelo indeferimento da petição inicial, diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de
requisitos essenciais nas CDAs, sendo elas declaradas nulas.
O apelante recorre defendendo a constitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como a regularidade das CDAs e a possibilidade de
substituição delas antes da extinção.
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à taxa de prevenção e extinção de
incêndio, razão não assiste ao apelante.
Foi firmado entendimento, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 643.247/SP, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA
no 16, de 19/12/2.017, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
serem os Municípios competentes para a cobrança. “Verbis”:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo. (Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 01/08/2.017; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Publicação: 19/12/2.017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a modulação dos efeitos do julgado, sendo
determinado que a tese acima referida somente teria efeito a partir da
publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas:
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da
maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO Conquanto se imponha parcimônia no manejo do
instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos
do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil O Tribunal, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e
deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -
,
ressalvadas
as
ações
anteriormente
ajuizadas. (Embargos
de
Declaração no Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 12/06/2.019; Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
(negritei)
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 15/10/2.019, ou seja, depois de 01/08/2.017, aplica-se a
modulação dos efeitos acima citada, firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal,
ficando, portanto, afastada a exigibilidade do crédito.
No que se refere à taxa de conservação de vias e
logradouros, é possível verificar nas CDAs juntadas que referida taxa não está
sendo cobrada pelo apelante, razão pela qual não há que se falar em sua
inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta consignar que o alegado parcelamento e confissão
da dívida apontados pelo apelante não foram comprovados nos atos, razão pela
qual não existe qualquer óbice na análise da regularidade das taxas exigidas.
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do apelante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 03/26)
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
demais dispositivos violados e aqueles que regulam a correção monetária e os
juros de mora.
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao apelante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para que seja afastada a
taxa declarada inconstitucional (taxa de prevenção e extinção de incêndio)
e para a indicação dos dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9802 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)3.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
2 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
3 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as inconstitucionalidades e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos Prestação de serviço público específico e divisível inexistente
Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio"
Matéria de ordem pública
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo Xavier;
Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação: 19/12/2.019)
(negritei)
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na
parte conhecida, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para
afastar a declaração de inconstitucionalidade da “taxa de conservação de vias
e logradouros”, uma vez que não está sendo cobrada pelo apelante e
determinar o prosseguimento da execução em relação ao IPTU e à “taxa de
coleta de lixo”, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.267
Apelação Cível no 1511338-87.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Alexandro Bertolle e Cristiane de Oliveira Bertolle
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de coleta de lixo.
Exercícios de 2015 a 2017. Reconhecimento de
nulidade das certidões de dívida ativa e de
inexigibilidade da cobrança da taxa de extinção
de
incêndios.
Extinção
do
processo.
Inadmissibilidade. Títulos executivos que não
mencionam o fundamento legal da cobrança e o
termo inicial dos encargos incidentes sobre a
dívida. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade de substituição das certidões.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e
do artigo 317 do Código de Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 2015 a 2017. Descabimento da
exação. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte
individualmente considerado, prestado pelo
Estado de São Paulo. Inteligência dos artigos 145
da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Precedente do Supremo
Tribunal
Federal.
Recurso
parcialmente
provido.
Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2015 a
2017. Ilegitimidade da exação. Rateio do custo
do serviço de acordo com a área construída e a
destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base de
cálculo sem relação com o custo do serviço
público. Inobservância do princípio da isonomia.
Inteligência do artigo 150, II, da Constituição
Federal.
Matéria
de
ordem
pública.
Reconhecimento de ofício. Possibilidade de
prosseguimento da exação em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
município de São Bernardo do Campo contra Cristiane de Oliveira Bertolle e
Alexandro Bertolle com vistas à cobrança de imposto predial e territorial urbano,
bem como de taxas de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo dos
exercícios de 2015 a 20174.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de
incêndios, extinguiu-se o feito (folhas 79 a 90). Daí por que apela tempestivamente o
município: sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar
eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar os executados a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro
formal, o fundamento legal dos débitos e o termo inicial dos encargos incidentes
(artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vício que
impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
4 Valor da causa em 8 de outubro de 2019: R$ 2.432,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com
vistas ao proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa, já
reconhecida na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquela referente a prevenção e extinção de incêndios, que tal
serviço beneficia toda a comunidade, não apenas os executados.
Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II,
da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a
um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de
utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim,
podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
Cumpre lembrar, ainda, que o serviço de
prevenção e extinção de incêndios não o presta o município de São Bernardo do
Campo, mas antes o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e
o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo
para permitir a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o
afastamento da exação da taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso
reconhecer ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com
a redação dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no
art. 195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas
Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da
base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da
taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo
145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança
da taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de
acordo com a área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o
efetivo custo da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de
estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de
coleta de lixo apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da
isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma
atuação estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da
própria atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria
atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da
taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse
custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua
parte, na proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in'
“Hipótese de Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
página 147, 150 e 152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do
município de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a
ilegitimidade da exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício,
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição
ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e
II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-
se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em
deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513
e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor
do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o
Tribunal de origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a
execução deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque a certidão de dívida
ativa discrimina o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perdeu seus
atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de
ofício, ilegítima a cobrança da taxa de coleta de lixo. Outrossim, dar-se-ia parcial
provimento ao reclamo para determinar prosseguimento da exação apenas no que
toca ao imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para
substituição do título executivo, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D61F
13
21
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C4602
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1511338-87.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.